Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-83.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. Autor que ajuizou a presente demanda visando o recebimento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum pela ré (empresa pertencente a duas coproprietárias). Propriedade de imóvel compartilhada entre o autor e mais 11 familiares. Pedido reconvencional de pagamento proporcional de despesas de IPTU pelo autor. Sentença de procedência

Ementa:

CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. Autor que ajuizou a presente demanda visando o recebimento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum pela ré (empresa pertencente a duas coproprietárias). Propriedade de imóvel compartilhada entre o autor e mais 11 familiares. Pedido reconvencional de pagamento proporcional de despesas de IPTU pelo autor. Sentença de procedência da ação e da reconvenção. Apelo da ré. Preliminares afastadas. Requerente não pode ter limitado seu direito de propriedade. É direito do condômino requerer a divisão ou indenização pelo uso exclusivo de coisa comum. Proposta de pagamento autorizada pela requerida com reconhecimento expresso do ajuste por meio do pagamento de três meses consecutivos de aluguel. Desinteresse dos demais coproprietários em formalizar a locação ou mesmo em receber o valor do locativo que não autoriza a inércia da ré, que, efetivamente, utiliza o imóvel com exclusividade, a realizar o pagamento de aluguel relativo à cota-parte do autor. Valor devido desde a incontroversa autorização do pagamento até a efetiva entrega do imóvel livre e desimpedido de quaisquer ônus. Sucumbência recíproca. Análise da sucumbência da ação e da reconvenção que deve ocorrer separadamente. Distribuição sucumbencial revista. Recurso provido em parte.